Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801482-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: JOSE AILTON RODRIGUES CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO QUE O FISCO SUSPENDESSE A COBRANÇA DE ICMS DIANTE DO FATO GERADOR IMPORTAR EM DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A SUSTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ACLARATÓRIOS ALEGANDO OMISSÃO NO REFERIDO JULGADO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE SE LIMITOU A AFERIR OS REQUISITOS DO “FUMUS BONI IURIS” E DO “PERICULUM IN MORA”. VERIFICAÇÃO DO PONTO SUPOSTAMENTE TIDO COMO OMISSO QUE RECAIRIAM SOBRE O MÉRITO DO AGRAVO INTERPOSTO, NÃO HAVENDO FALAR NA EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática constante do id. 4715946 – págs. 1/5, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 166 DO STJ. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A SUSTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.”

Em síntese, o embargante (id. 4912942) alega que a decisão monocrática padece de omissão.

Aduz que para a concessão da tutela de urgência é necessário a relevância dos fundamentos e que no caso da aplicação da Súmula 166 STJ é imprescindível que o contribuinte comprove ser proprietário de 02 (dois) estabelecimentos, não existindo comprovação dessa ocorrência.

Expõe o Estado embargante que as alegações feitas pelo impetrante na inicial, desacompanhada de qualquer prova acerca da origem do seu rebanho, não permite que se identifique se os animais a que se refere já eram de propriedade dele ou foram adquiridos, em operação interna, para posterior remessa a outra unidade da federação, já que ele afirma realizar o ciclo completo de criação.

Sustenta que o agravado não demonstrou ter realizado apenas mera transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro de sua propriedade, a justificar a não incidência do ICMS.

Fala que a decisão foi omissa ante a ausência de prova da propriedade do agravado, ou seja, de que possui 2 (dois) estabelecimentos e que nesse caso não há qualquer possibilidade de aplicação da súmula 166/STJ.

Desse modo, o agravado não fez a prova de que possui dois estabelecimentos.

Pugna
pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, concedendo-se efeitos modificativos ao presente recurso para cassar a liminar de primeiro grau diante da manifesta ausência de relevância do fundamento do pedido de tutela de urgência, pois o agravado não comprovou a propriedade de 02 (dois) estabelecimentos, de modo que não incide a Súmula 166 STJ.

O embargado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento,
refutando as razões recursais, pugnando, ao final, pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (Id. 5218954).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

No caso, o juízo de primeiro grau deferiu pedido do recorrido no sentido de que fosse suspensa a cobrança de ICMS diante do fato gerador importar em deslocamento de gado bovino entre estabelecimentos da mesma titularidade. Interposto o recurso de agravo de instrumento contra referida decisão, indeferi o pleito de efeito suspensivo pretendido pelo ora embargante, pois entendi que incidiria na espécie a súmula 166 do STJ, circunstância essa que fez que o recorrente opusesse os presentes aclaratórios alegando omissão no julgado.

Na hipótese, porém, como a aferição da preliminar postulada no agravo se restringiu à verificação da presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exame que se faz em sede perfuntória, a verificação do ponto supostamente tido como omisso recairiam sobre o mérito do recurso, não havendo falar, por esse motivo, na existência o vício apontado.

De mais a mais, o feito encontra-se ainda em sua fase inicial, de modo que se mostra prematuro quaisquer alegação de vício no julgado impugnado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará.

É o meu voto.

Intimem-se pessoalmente os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/06/2021